Tribunal: TJDFT
Processo: 0713726-33.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Jales Gonçalves Dantas e sua esposa Laudicéira da Costa Alencar Gonçalves Dantas em face da decisão que, no curso do cumprimento se sentença que promovem em desfavor das agravadas – João Fortes Engenharia S/A e LB-10 Investimentos Imobiliários –, diante do deferimento do processamento da recuperação judicial das executadas, determinara a suspensão do curso procedimental do executivo, conforme previsão albergada no artigo 6o, da Lei no 11.101/2005, e, outrossim, determinara que fosse comunicado ao juízo universal a existência de valores penhorados nos autos da execução. Objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso da execução. Alfim, almeja a desconstituição do decisório arrostado, determinando-se o regular prosseguimento do cumprimento de sentença que manejam. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentaram os agravantes, em suma, que, manejam em desfavor das agravadas cumprimento de sentença almejando forrar-se com a quantia que lhes fora assegurada pelo título executivo, que alcança o importe de R$ 230.148,87 (duzentos e trinta mil cento e quarenta e oito reais e oitenta e sete centavos). Sustentaram que a sentença exequenda transitara em julgado na data de 23.11.2019 e, durante o trâmite processual, restara penhorado, na data de 20.02.2020, via sistema Bacenjud, a quantia de R$103.940,10 (cento e três mil novecentos e quarenta reais e dez centavos). Pontuaram que as agravadas sequer insurgiram-se contra a penhora, contudo, informaram ao juízo da execução que, no dia 11/05/2020, fora deferido o processamento do pedido de sua recuperação judicial pelo juízo da 4a Vara Empresarial do Rio de Janeiro/RJ. Salientaram que, diante do noticiado, o juízo executivo determinara a suspensão do curso procedimental e a comunicação ao juízo recuperacional acerca da penhora de numerário existente nos autos. Defenderam que a decisão guerreada afigura-se equivocada, merecendo reparos. Mencionaram que “não soa razoável nem ao menos jurídico suspender a execução individual, desprezando tudo o que nela foi praticada[1].” Destacaram que o juízo do cumprimento de sentença conferira efeito retroativo à decisão que deferira o processamento da recuperação judicial das agravadas e desconsiderara todos os atos constritivos praticados. Observaram que a penhora do numerário de titularidade das agravadas ocorrera 2 (dois) meses antes do deferimento da recuperação judicial, e, considerando que as agravadas não se insurgiram contra a penhora, o ato encontra-se perfectibilizado, não comportando alteração. Asseveraram que os valores penhorados devem continuar vinculados ao executivo e serem destinados à satisfação do crédito executado. Assinalaram que, na hipótese, diante da penhora do numerário, deve se compreender que a obrigação exequenda fora satisfeita, afigurando-se irrelevante o deferimento do processamento da recuperação judicial das agravadas. Pontuaram, que a Lei no 11.101/2005 “é omissa no que tange à suspensão das execuções individuais quando já exista mesmo dinheiro em conta judicial[2]”, ficando patente a possibilidade de se prosseguir com o executivo. Observaram que a suspensão do cumprimento de sentença determinada pelo provimento arrostado afigura-se prejudicial à satisfação do crédito executado. Acentuaram, alfim, que, diante dessas circunstâncias, a suspensão do executivo deve ser afastada, municiando-se o agravo de efeito suspensivo ativo, resultando no regular prosseguimento da execução individual que promovem em desfavor das agravadas. O instrumento está adequadamente formado. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Jales Gonçalves Dantas e sua esposa Laudicéira da Costa Alencar Gonçalves Dantas em face da decisão que, no curso do cumprimento se sentença que promovem em desfavor das agravadas – João Fortes Engenharia S/A e LB-10 Investimentos Imobiliários –, diante do deferimento do processamento da recuperação judicial das executadas, determinara a suspensão do curso procedimental do executivo, conforme previsão albergada no artigo 6o, da Lei no 11.101/2005, e, outrossim, determinara que fosse comunicado ao juízo universal a existência de valores penhorados nos autos da execução. Objetivam os agravantes, em sede de antecipação da tutela recursal, a agregação de efeito suspensivo ao agravo, suspendendo-se o curso da execução. Alfim, almeja a desconstituição do decisório arrostado, determinando-se o regular prosseguimento do cumprimento de sentença que manejam. Alinhados esses parâmetros, afere-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que determinara a suspensão do executivo manejado pelos agravantes em desfavor das agravadas ante o fato de que fora deferido o processamento da ação de recuperação judicial das executadas, determinando, ainda, que fosse participado ao juízo da recuperação da subsistência de penhora de valores realizada no trânsito do executivo. Emoldurado o objeto do agravo, afere-se que seu desenlace não enseja dificuldade. Consoante se extraí dos autos do cumprimento de sentença, as agravadas foram condenadas a repetir aos agravados quantia certa, diante da rescisão do contrato de compra e venda de unidade imobiliária em construção que concertaram. Afere-se que, com o trânsito em julgado do decidido, que ocorrera em 23.11.2019[3], os agravantes iniciaram a fase de cumprimento da sentença, indicando o valor de seu crédito em R$ 230.148,87 (duzentos e trinta mil, cento e quarenta e oito reais e oitenta e sete centavos). As agravadas, regularmente intimadas, não promoveram o pagamento espontâneo do crédito executado, de modo que o juízo da execução, acolhendo pedido formulado pelos agravantes, determinara a penhora de numerário recolhido em contas bancárias de titularidades delas. A medida constritiva fora parcialmente cumprida, restando penhorada, em 16.03.2020, a quantia de R$ 103.940,10 (cento e três mil novecentos e quarenta reais e dez centavos)[4]. Ocorre, contudo, que, no dia 11.05.2020, fora deferido o processamento do pedido de recuperação judicial[5] das agravadas, e, diante dessa circunstância, fora determinada a suspensão do curso processual pela decisão guerreada[6], nos seguintes termos: “Em razão do deferimento do processamento da recuperação judicial dos executados pelo Juízo da 4a Vara Empresarial do Rio de Janeiro-RJ (processo no 0085645- 87.2020.8.19.0001), suspendo o curso da execução, nos termos do art. 6o da Lei no 11.101/2005. Oficie-se ao juízo universal comunicando sobre a penhora de valores neste processo (id 59395645). Esta decisão substitui o ofício.” Deve ser registrado que, diante do decidido, os agravantes compareceram[7] aos autos da execução apontando que não foram previamente ouvidos sobre a aludida suspensão processual, defendendo, outrossim, a ilegitimidade da suspensão determinada, ocasião em que informaram o ajuizamento do presente agravo de instrumento. Ato contínuo, o juízo executivo proferira decisão[8] corroborando a necessidade da suspensão do trâmite processual, confira-se: “Mantenho a decisão agravada, pois o deferimento do processamento da recuperação judicial tem eficácia imediata, cabendo ao juízo apenas declarar a suspensão da execução, nos termos do art. 6° da Lei no 11.101/2005. Além do mais, em atenção ao princípio da preservação da empresa, não se mostra razoável que os valores bloqueados permaneçam indisponíveis, dificultando a recuperação da sociedade empresária, bem como conferindo tratamento privilegiado a credor específico, em detrimento dos demais que aguardarão o pagamento nos termos do plano de recuperação judicial. Como não há notícia de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, prossiga-se nos termos da decisão anterior.” Consignados esses fatos processuais, consoante pontuado, defendem os agravantes a impossibilidade da suspensão do cumprimento de sentença que promovem, tendo em vista que, em tendo sido aviado anteriormente ao aviamento do pedido de recuperação e havendo sido penhorado parte do valor necessário à satisfação do crédito executado, o executivo deve ter regular prosseguimento. Defronte a realidade processual, o aduzido pelos agravantes não se reveste de lastro legal. Como cediço, a recuperação judicial encerra, essencialmente, duas fases distintas. A primeira fase inicia-se com o deferimento do processamento da recuperação judicial, enquanto a segunda fase tem início com a aprovação do plano de recuperação pela assembleia de credores, seguida da concessão da recuperação por sentença. Há que ser salientado que a primeira fase, em que ocorre o deferimento do processamento da recuperação judicial, é constituída pela elaboração do quadro de credores, ocasião em que todos os credores devem informar o crédito que detêm, individualizando o valor correspondente. Por essa razão é que, diante do deferimento do processamento da recuperação judicial, todas as ações e execuções aviadas em desfavor da sociedade empresária devedora devem ser suspensas, pois caberá à devedora reunir seus credores em assembleia para elaborar o plano de pagamento. Com efeito, a suspensão das ações e execuções aviadas em desfavor da devedora que tem deferido o pedido de processamento da recuperação encontra lastro nos artigos 6o e 52, inciso III, da Lei de Falências e Recuperações Judiciais – Lei no 11.101/05 -, cuja expressão é a seguinte: “Art. 6o A decretação da falência ou o deferimento do processamento da recuperação judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções em face do devedor, inclusive aquelas dos credores particulares do sócio solidário. ... Art. 52. Estando em termos a documentação exigida no art. 51 desta Lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial e, no mesmo ato: (...) III – ordenará a suspensão de todas as ações ou execuções contra o devedor, na forma do art. 6o desta Lei, permanecendo os respectivos autos no juízo onde se processam, ressalvadas as ações previstas nos §§1o, 2o e 7o do art. 6o desta Lei e as relativas a créditos executados na foram dos §§3o e 4o do art. 49 desta Lei.” Conforme pontuado, a suspensão das ações e execuções assegura oportunidade para a devedora elaborar o plano de recuperação, individualizando o montante de seu débito, seus credores e a forma de pagamento, e, ao mesmo tempo, preserva seu patrimônio de eventuais expropriações forçadas. Há que ser salientado que o prazo de suspensão das ações e execuções promovidas em desfavor da devedora não poderá exceder, em regra, 180 (cento e oitenta) dias, contados do deferimento do processamento da recuperação, que assegurara aos credores a faculdade de, expirado aludido interstício, aviarem ou retomarem as ações e execuções. É o que se extraí do adiante reproduzido: “Art. 6o - ... ... § 4o Na recuperação judicial, a suspensão de que trata o caput deste artigo em hipótese nenhuma excederá o prazo improrrogável de 180 (cento e oitenta) dias contado do deferimento do processamento da recuperação, restabelecendo-se, após o decurso do prazo, o direito dos credores de iniciar ou continuar suas ações e execuções, independentemente de pronunciamento judicial.” A suspensão das ações e execuções aviadas em desfavor da devedora não ocorre, contudo, após a homologação do plano de recuperação judicial com a concessão da recuperação judicial. É que a decisão homologatória do plano e concessiva da recuperação judicial encerra novação dos débitos, o que enseja, por conseguinte, a extinção de todas as execuções aviadas em face da devedora, agora recuperanda, devendo, portanto, os credores submeterem seus créditos ao juízo universal. É o que se infere do disposto no artigo 59 da Lei no 11.101/200 que assim dispõe: “Art. 59. O plano de recuperação judicial implica novação dos créditos anteriores ao pedido, e obriga o devedor e todos os credores a ele sujeitos, sem prejuízo das garantias, observado o disposto no § 1o do art. 50 desta Lei.” Extraí-se do preceito legal trasladado que, homologado o plano de recuperação judicial e concedida a recuperação à devedora, há a novação de todos os créditos anteriores ao pedido de recuperação, que devem, de sua vez, ser perseguidos perante o juízo universal. A contrário senso, se o crédito for posterior à homologação do plano de recuperação, não será alcançado pelos efeitos da recuperação. Essa ilação a par de emergir da literalidade do artigo transcrito, encontra ressonância no artigo 49 da mesma lei, confira: “Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.” Fica patente, então, que somente os créditos já constituídos à época da homologação do plano de recuperação judicial e concessão da recuperação é que se sujeitam ao juízo universal. Desse modo, os créditos constituídos após a homologação do plano e concessão da recuperação devem ser livremente executados, estando infensos aos efeitos da recuperação judicial. É que, nesse caso, o credor não tivera oportunidade de participar da fase de elaboração do plano de recuperação, pois o seu crédito sequer existia, não se sujeitando à habilitação no juízo universal. Comentando o tema, Fábio Ulhôa Coelho[9] pontua o seguinte, in verbis: “A recuperação atinge, como regra, todos os credores existentes ao tempo da impetração do benefício. Os credores cujos créditos se constituírem depois de o devedor ter ingressado em juízo com o pedido de recuperação judicial estão absolutamente excluídos dos efeitos deste. Quer dizer, não poderão ter os seus créditos alterados ou novados pelo Plano de Recuperação Judicial. Aliás, esses credores, por terem contribuído com a tentativa de reerguimento da empresa em crise terão seus créditos reclassificados para cima, em caso de falência (art. 67). Assim, não se sujeita aos efeitos da recuperação judicial (tais como a suspensão da execução, novação ou alteração pelo Plano aprovado em Assembleia, participação na Assembleia etc.) aquele credor cuja obrigação constituiu-se após o dia da distribuição do pedido de recuperação judicial.” No mesmo sentindo, são os ensinamentos de Manoel Justino[10], que, abordando a temática, leciona o seguinte: “O art. 49 prevê que estão sujeitos à recuperação os ‘créditos existentes’ na data do pedido quem está pleiteando um crédito não é titular de “crédito existente”, tem apenas expectativa de direito. Para o caso de recuperação, a reserva apenas será possível se a sentença condenatória já transitou em julgado e o feito está em fase de liquidação, pois então já existirá crédito, faltando apenas definir o valor.” Alinhadas essas considerações ilustrativas, afere-se que, de fato, o crédito executado da titularidade dos agravantes sujeita-se à recuperação judicial das agravadas, porquanto fora constituído em momento antecedente à formulação do pedido, e, portanto, homologação do seu plano de recuperação judicial, tornando irrelevante a subsistência ou não de penhora e a data em que fora consumada. Consoante pontuado, a decisão que deferira o processamento da recuperação judicial da agravante é datada de 11.05.2020[11]. De sua vez, o crédito executado fora constituído em 23.11.2019, data do trânsito em julgado do acórdão que resolvera o apelo aviado pelas agravadas[12]. Destarte, ante o fato de que somente os créditos anteriores à homologação do plano de recuperação judicial sujeitam-se à execução universal, o crédito detido pelos agravantes, constituído anteriormente, caso seja deferida a recuperação judicial das agravadas, deverá ser perseguido perante o juízo da recuperação judicial, porquanto fora constituído em momento anterior à homologação do plano de recuperação judicial. Sob essa ótica, afigura-se escorreita a decisão guerreada, porquanto deve ser suspenso o executivo aviado pelos agravantes, pelo prazo de180 (cento e oitenta) dias, na forma preconizada pelo artigo 6o da Lei de Falências e Recuperações. Deve ser registrado, a título meramente ilustrativo que, deferida a recuperação, compete exclusivamente ao Juízo da Recuperação Judicial decidir sobre o destino do patrimônio da sociedade em recuperação judicial, sob pena de frustrar-lhe a execução do plano, em observância à regra do juízo universal da falência e recuperação judicial inserida no artigo 3o da Lei n.o 11.101/2005. Seguindo esse raciocínio, no caso, o seguimento da execução promovida pelos agravantes poderá acarretar prejuízos ao programa de recuperação judicial ao qual será submetida as agravadas, principalmente diante da possibilidade de determinação de constrição judicial sobre o patrimônio da recuperanda e de movimentação do importe penhorado. Frise-se novamente que o relevante para alcance da execução é a data da constituição do crédito exeqüendo, sendo irrelevante a subsistência de penhora e a data em que fora consumada. Nesse contexto, fica patente, então, a legitimidade da suspensão do cumprimento de sentença manejado pelos agravantes em desfavor das agravadas, diante do deferimento do processamento da recuperação judicial das agravadas, e, ainda, a participação, ao juízo da recuperação, da subsistência de penhora de valores da titularidade das executadas. Alinhados os argumentos aduzidos e afigurando-se despiciendo serem alinhavadas quaisquer outras considerações ante o fato de que a decisão agravada afigura-se legítima, não se afigura possível a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado ante a ausência de elementos e fundamentos hábeis a evidenciar a probabilidade do direito invocado. Alinhadas essas considerações e como o que aduziram os agravantes ressente-se de probabilidade e verossimilhança, indefiro o efeito suspensivo ativo reclamado. Comunique-se ao eminente prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, às agravadas para, querendo, contrariarem o agravo no prazo que legalmente lhes é assegurado para esse desiderato. Aperfeiçoada essa ritualística, colha-se o parecer da douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 16335583 - Pág. 10 (fl. 12). [2] - ID Num. 16335583 - Pág. 13 (fl. 15). [3] - ID Num. 49678429 - Pág. 18 (fl. 90) – cumprimento de sentença. [4] - ID Num. 57974922 - Pág. 1 e ID Num. 59393391 - Pág. 1 (fls. 115 e 133) – Cumprimento de Sentença. [5] - ID Num. 63601734 - Pág. 2/11 (fls. 191/200) – Cumprimento de Sentença. [6] - ID Num. 63705562 - Pág. 1 (fl. 204) – Cumprimento de Sentença. [7] - ID Num. 64059334 - Pág. 1/6 (fls. 208/213) – Cumprimento de Sentença. [8] - ID Num. 64083774 - Pág. 1 (fl. 231) – Cumprimento de Sentença. [9] - Comentários à Lei de Falências e de Recuperação de Empresa – Ed. 20180, Autor: Fábio Ulhoa Coelho, Editor: Thomson Reuters Brasil Conteúdo e Tecnologia Ltda inhttps://proview.thomsonreuters.com. [10] -Lei de recuperação de empresas e falência - Ed. 2017, Autor: Manoel Justino Bezerra Filho, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [11] - ID Num. 40744515 - Pág. 1/7 (fls. 1718/1724) – Cumprimento de Sentença. [12] - ID Num. 49678429 - Pág. 18 (fl. 90) – Cumprimento de Sentença.